Tribunal: TJSP
Processo: 2287227-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287227-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOISES
LUÍS GALVÃO DA COSTA, é agravado JOELCIO ANTONIO CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2287227-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 46.090
Voto no 46.090
Agravo de Instrumento n.o 2287227-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó
Agravante(s): Moisés Luís Galvão da Costa
Agravado(s): Joelcio Antonio Carvalho
Interessada: Mauricele Maria Souza da Costa
Juiz(a) de 1a inst.: Anna Paula de Oliveira Dala Déa
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pedido negado. Indícios de suficiência
econômica. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Fundadas
razões para a negativa do benefício. Parte que não conseguiu trazer elementos
capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com
os custos do processo. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 276/277
que, em ação de reintegração de posse de imóvel cumulada com perdas e danos,
manteve o indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita
formulado pelo coautor Moisés.
Este recorre, argumentando que recebe salário mensal de R$ 3.521,65,
mas suporta despesas com aluguel no importe de R$ 1.650,00; pensão alimentícia do
seu filho menor no valor de R$ 500,00; R$ 200,00 referentes ao plano de saúde; R$
361,00 referentes à mensalidade de curso superior, além de despesas fixas em torno de
R$ 810,00 ao mês, o que o impede de arcar com os custos da presente demanda, cujas
custas iniciais giram em torno de R$ 2.701,52. Pugna pela antecipação da tutela recursal
a fim de que o benefício pretendido seja concedido.
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 41), foi dispensada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2287227-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 46.090
intimação da parte agravada.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pela parte gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso, os parcos elementos dos autos não convencem sobre a alegada
situação de “pobreza” por parte do requerente. Ao contrário, existem nos autos indícios
de suficiência econômica, pelo menos a ponto de permitir suportar as custas deste
processo.
Conforme se observa dos autos, embora o autor aduza em seu recurso que
“que aufere renda inferior a quatro salários mínimos” (fls. 07 do agravo), o fato é que
não é o que se observa da simples leitura do documento de fls. 24/25 (comprovante de
rendimentos pagos e de imposto de renda retido na fonte relativo ao ano-calendário
2019), no qual se verifica que o autor recebe muito mais do que declara (mais de R$
6.000,00), e isso considerando apenas os rendimentos de trabalho assalariado (R$
75.132,57) e excluindo abono pecuniário (R$ 2.527,28) e participação nos lucros ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2287227-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 46.090
resultados (R$ 1.517,00), valor que, em tese, é suficiente para arcar com as custas
complementares, relativas à diferença em relação ao valor atribuído originalmente à
causa por ocasião da sua propositura (R$ 90.952,00- fls. 07 dos autos principais), cujas
custas iniciais já forem recolhidas (fls. 59) e agora corrigido para R$ 270.152,00 (fls.
257 dos autos principais).
Considerando a diferença do valor da causa (R$ 179.200,00), até prova
em contrário, não há como afirmar que os custos desta demanda tenham potencialidade
de prejudicar o sustento próprio ou da família do requerente, pois o valor da taxa
judiciária complementar não ultrapassa os R$ 1.792,00.
De outra banda, no contrato de locação de fls. 42/47 o agravante sequer
figura como locatário, além de referir-se ao já distante ano de 2017, a exemplo da ficha
de compensação referente à mensalidade de curso superior (fls. 52), cujo pagamento
também não ficou minimamente comprovado.
Portanto, o benefício não deve mesmo ser concedido.
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que o postulante comprovasse minimamente
que as despesas com os custos da demanda têm a potencialidade de prejudicar o
sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito,
pechas essas que devem ser combatidas em homenagem ao princípio insculpido no art.
5o da LIDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se
garantir que os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é
imperativo a triagem dos não necessitados, dando mais força e valor à norma da Lei no
1.060/50, recepcionada pelo art. 5o, LXXIV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2287227-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - F - Voto no 46.090
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC/15, determino o recolhimento das custas,
no prazo de cinco dias.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator